Tribunal: TJBA
Processo: 8012824-51.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Embargos de Declaração nº 8012824-51.2024.8.05.0080 Embargante: Edmilson dos Santos Advogada: Desiree Ressutti Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Edmilson dos Santos contra acórdão que manteve sua condenação à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, II e IV, da Lei nº 10.826/2003. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade no julgado, notadamente quanto à análise das teses de insuficiência de provas, nulidade da busca veicular e pessoal, exasperação da pena-base, fixação do regime fechado, negativa do direito de recorrer em liberdade e indeferimento da prisão domiciliar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da tese de insuficiência de provas; (ii) omissão ou contradição ao não reconhecer a nulidade da busca veicular e pessoal por ausência de fundada suspeita; (iii) ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base, fixação do regime fechado e negativa do direito de recorrer em liberdade; (iv) omissão no exame do indeferimento da prisão domiciliar por motivos de saúde. III. Razões de decidir 3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, uma vez que todas as teses defensivas foram analisadas de forma clara e fundamentada. 4. A condenação foi suficientemente lastreada em prova judicial válida, especialmente nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório. 5. A abordagem policial, com busca pessoal e veicular, foi justificada por fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, dada a conduta suspeita do embargante ao tentar evadir-se da abordagem em local de conhecida criminalidade. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando-se as circunstâncias do crime e a culpabilidade acentuada, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo e o regime inicial fechado, além da negativa do direito de recorrer em liberdade. 7. O indeferimento da prisão domiciliar foi devidamente motivado com base na suficiência da estrutura prisional para atendimento médico, inexistindo omissão a ser sanada. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A rediscussão da matéria já decidida não se presta aos embargos de declaração, que são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não se configuram tais vícios quando o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 619 e 244; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.436.257/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 745.410/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 12.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Crime nº 8012824-51.2024.8.05.0080, em que figura como embargante Edmilson dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plena, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos, pelas razões a seguir expendidas.